Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-80.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos, etc.
Constato que houve o protocolo equivocado do referido Mandado de Segurança, sendo de competência do Tribunal de Justiça, tendo em vista o processo principal tramitar na Vara Comum, diante do valor da sentença de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais), tratando-se de indenização por acidente de trabalho e morte.
Desta feita, determino a remessa do feito ao TJMT, para as devidas verificações, com as baixas cabíveis na TRU;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator